Tribunal: TJMT
Processo: 1013720-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013720-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO CARVALINE FERREIRA - CPF: 031.675.551-65 (ADVOGADO), LAURI PAULO MALACARNE - CPF: 406.909.111-49 (AGRAVANTE), LAURO CREMENTINO MALACARNE - CPF: 569.899.971-68 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO DASSOLER - CPF: 546.661.209-04 (AGRAVADO), RAIMUNDINHO (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE CAMILLO - CPF: 045.622.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO DE OLIVEIRA - CPF: 013.580.741-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDA APARECIDA CAVALHEIRO DE MORAES - CPF: 308.771.211-68 (ADVOGADO), HAMILTON DAUZACKER DA SILVA JUNIOR - CPF: 019.898.341-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1013720-34.2023.8.11.0000 – Tabaporã

Agravantes:
Lauri Paulo Malacarne e outro

Agravada:
Marcos Antônio Dassoler

E M E N T A

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM PREEXISTENTE E CONSOLIDADA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – PRETENSÃO DE ACESSO AO IMÓVEL RURAL DE SUA PROPRIEDADE – SERVIDÃO EXISTENTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando a permissão de acesso da parte ao seu imóvel rural, pela estrada preexistente e consolidada que passa por outras propriedades, sem que haja qualquer restrição, até o julgamento do mérito da demanda.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1013720-34.2023.8.11.0000 – Tabaporã

Agravantes:
Lauri Paulo Malacarne e outro

Agravada:
Marcos Antônio Dassoler

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Lauri Paulo Malacarne e outro
,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que nos autos da ação de restabelecimento de servidão de passagem preexistente e consolidada c/c obrigação de não fazer que lhes move Marcos Antônio Dassoler, deferiu a tutela provisória de urgência, no sentido de permitir o acesso do autor ao seu imóvel rural, através da estrada que passa pelas propriedades dos réus, sem que haja qualquer restrição.

Inconformados, os agravantes defendem a
ausência dos requisitos ensejadores do deferimento da medida, pois, a área do agravado é divergente da área sobre a qual alega ser proprietário, bem como existe estrada alternativa permissiva da passagem almejada pelo mesmo. Seguem sustentando, que a área de propriedade do agravado não é a mesma apresentada nos autos, restando demonstrada a confusão e a falsidade documental na matrícula, realizada após o georreferenciamento ocorrido em 2018, com a sobreposição de parte da sua área. Firmes no seu propósito, alegam que detêm a posse da área rural em questão há mais de 20 (vinte) anos e não reconhecem o agravado como proprietário, tampouco possuidor de área próxima. Alegam ainda, que conforme laudo técnico, não existe nenhum marco de cercas, picadas ou utilização do solo na área alegada pelo agravado, além de ser verificado em processos de execução, nos quais o mesmo é réu, que a outra parte da aludida propriedade é de mata fechada, não sendo utilizada, e os vizinhos não o reconhecem como dono.
Requer a reforma da r. decisão, para que a tutela deferida seja revogada.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 184228195).

As informações foram prestadas (id. 185086236), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 186310171), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1013720-34.2023.8.11.0000 – Tabaporã

Agravantes:
Lauri Paulo Malacarne e outro

Agravada:
Marcos Antônio Dassoler

V O T O

Cinge-se dos autos que Marcos Antônio Dassoler ajuizou ação de restabelecimento de servidão de passagem preexistente e consolidada c/c obrigação de não fazer em desfavor de
Lauri Paulo Malacarne e outro
,
aduzindo ser legítimo proprietário e possuidor de um imóvel rural denominado Fazenda Dourada, localizado na cidade de Tabaporã/MT, cuja aquisição se deu em 10.06.1999, sendo que, a partir de então, sempre teve livre acesso ao imóvel através das propriedades denominadas Fazenda D.R. e Fazenda Matão, sem qualquer objeção, através de servidão consolidada há mais de 24 (vinte e quatro) anos, ante a inexistência de outra via de acesso, e sem qualquer oposição, contudo, em janeiro de 2023, ao se dirigir até a propriedade, teve sua passagem impedida por um Senhor conhecido como Raimundinho, que possui uma casa de madeira à beira da referida estrada que dá acesso à sua área rural, motivando o manejo da demanda.

O douto magistrado
a quo
, ante a presença os requisitos ensejadores,
deferiu a tutela provisória de urgência, no sentido de permitir o acesso do autor ao seu imóvel rural, através da estrada que passa pelas propriedades dos réus, sem que haja qualquer restrição
(id. 171949671)
.

Contra essa decisão se insurge os agravantes,
defendendo a
ausência dos requisitos ensejadores do deferimento da medida, pois, a área do agravado é divergente da área sobre a qual alega ser proprietário, bem como existe estrada alternativa permissiva da passagem almejada pelo mesmo.

Seguem sustentando, que a área de propriedade do agravado não é a mesma apresentada nos autos, restando demonstrada a confusão e a falsidade documental na matrícula, realizada após o georreferenciamento ocorrido em 2018, com a sobreposição de parte da sua área.

Firmes no seu propósito, alegam que detêm a posse da área rural em questão há mais de 20 (vinte) anos e não reconhecem o agravado como proprietário, tampouco possuidor de área próxima.

Alegam ainda, que conforme laudo técnico, não existe nenhum marco de cercas, picadas ou utilização do solo na área alegada pelo agravado, além de ser verificado em processos de execução, nos quais o mesmo é réu, que a outra parte da aludida propriedade é de mata fechada, não sendo utilizada, e os vizinhos não o reconhecem como dono.
Requer a reforma da r. decisão, para que a tutela deferida seja revogada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pelos agravantes nas razões recursais, o certo é que se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pelo autor, ora agravado, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ante os documentos trazidos à baila junto com a inicial (id. 111046737 e id. 111046719 – autos de origem).

Por outro lado, o perigo de dano também está afeto ao recorrido, residindo na demora habitual do desenvolvimento da marcha processual, ocasionando no impedimento ao acesso do imóvel do qual é proprietário.

Sendo assim, entendo que o d. magistrado andou bem ao observar a presença dos requisitos ensejados na espécie, dispostos no art. 300, do CPC, senão
vejamos,
verbis
:

“
4.6. Diante dos documentos colacionados aos autos, verifica-se que o requerente é legítimo proprietário e possuidor do imóvel rural encravado, denominado Fazenda Dourada, localizada na Gleba Apiacá I, lote n.19, na cidade de Tabaporã – MT, com extensão de 2.018,1398 hectares e número de referência no 568742-8, conforme matrícula no 4885, registrada no Cartório do1o Ofício desta Comarca (Id. 111046735).

4.7. Ademais, os documentos juntados pelo requerente aos Ids. 111046737 e 111046719 corroboram com a insurgência apresentada, indicando a existência de uma estrada, a qual seria usada pelo autor para ter acesso a sua propriedade rural.

4.8. Desse modo, não havendo outra via de acesso ao imóvel em questão e dadas as informações trazidas pela parte autora, o deferimento do pleito é medida que se impõe, ante a existência da probabilidade de direito.

4.9. Ademais, fica preenchido o requisito de perigo de dano, uma vez o requerente está impedido de acessar o imóvel e consequente de exercer o gozo de seu direito, além de restar prejudicada a função social da propriedade, o que caracteriza o perigo previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo suficiente para a concessão liminar, bastando por ora à probabilidade de assistir-lhe razão, com a proeminência de perigo de dano
.

4.10. De todo modo, a medida é de fácil reversão e não exsurge prejuízo desmedido à parte demandada, apenas resguarda o direito da parte requerente de acessar o seu imóvel, até mesmo porque a tutela de urgência pode ser revogada a qualquer momento, desde que apresentados elementos convincentes para tanto.”
(id. 171949671 – negritei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM AÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. DECISÃO REFORMADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

A de existência de outra via de acesso não descaracteriza ou modifica o direito do dono do prédio dominante servir-se do caminho que usa habitualmente, sendo, inclusive, suscetível da tutela possessória. A servidão de passagem objeto dos autos não se trata de mero ato de tolerância do Agravante, mas sim de passagem contínua e permanente, evidenciando atos de quase-posse que se prolongou durante muito tempo, merecendo a proteção possessória, desde logo
.”
(RAI n. 1026526-09.2020.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 07.04.2021 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO DE PASSAGEM. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE ACESSO A OUTRAS VIAS. DEFERIMENTO DE LIMINAR. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1- A servidão não pode ser confundida com o instituto da passagem forçada. Esta é direito de vizinhança em que há limitação ao direito de propriedade para se evitar que determinado prédio fique inexplorado, enquanto que, na servidão, concede-se caminho pelo proprietário ao dono do prédio dominante com intuito de aumentar comodidades, dar maior facilidade a este em detrimento daquele, o que gera direito real sobre coisa alheia.

2- Neste momento, não se depreende elementos suficientes à revogação da liminar deferida à parte agravada, diante da demonstração de que o agravado necessita do devido acesso pelo ponto destacado, e não há acesso, pelo seu imóvel, à via pública
.

3- Em instrução, a questão será melhor dirimida, enquanto isso, a passagem, ainda que provisória, não afetará ou gerará perigo ao resultado útil do processo à parte agravante.”
(RAI n. 1020169-42.2022.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 22.11.2022 – negritei).

À vista disso, destaco que o condutor do feito, ao deferir a tutela provisória de urgência, destacou que tal medida
“apenas resguarda o direito da parte requerente de acessar o seu imóvel, até mesmo porque a tutela de urgência pode ser revogada a qualquer momento, desde que apresentados elementos convincentes para tanto”
, restando evidente a ausência de qualquer prejuízo aos recorrentes.

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, concluo que os elementos constantes nos autos são suficientes para resguardar o direito do agravado, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da medida restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da decisão recorrida.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelas partes.

Portanto, por estes termos e estrebado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024